Tribunal: STF
Processo: Rcl 20861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 



    1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli.



    2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 



    3. Agravo interno desprovido.